Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-87.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800596-87.2020.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800596-87.2020.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA AUTORIZADA PELA RECORRIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANECENTE DO REFINANCIAMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. PRECEDENTES DO PRESENTE TJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I) Tratando-se de ação de inexistência de débito relativo a refinanciamento de empréstimo consignado, o presente TJPA tem compreendido que quando a instituição financeira apresenta de maneira inequívoca o termo de acordo de refinanciamento e comprovante do depósito do valor remanescente do refinanciamento em conta bancária do consumidor, resta-se suficientemente comprovado a legalidade do contrato questionado;

II) Existindo ambas as documentações no presente caso, faz-se necessária a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial;

III) Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800596-87.2020.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito movida por
CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado em benefício previdenciário. Conforme a isso, narrou a autora em inicial que não teria realizado a contratação impugnada.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a instituição financeira não teria comprovado a legalidade da contratação questionada de refinanciamento de empréstimo nº
301130086
(ID. 10094545).

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença ser totalmente reformada (ID. 10094546). Nesse sentido, sustenta que o contrato teria sido pactuado em plena validade, oriundo da queda da margem consignável da autora, sendo-lhe apenas uma mudança formal na cobrança do contrato.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 10094562).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800596-87.2020.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal circunda na valoração das provas apresentadas pelo banco.

Examinando os autos, percebe-se que a instituição financeira juntou o documento que explicita a existência do contrato questionado. Desse contexto, observa-se que o contrato impugnado se trata de um refinanciamento de dívida de empréstimo anterior, onde a recorrida concordou em autorizar
‘’o credor, desde já, a reduzir o valor do empréstimo caso não seja possível realizar a averbação do montante integral das parcelas junto à minha margem consignável disponível’’
, situação na qual
‘’os valores do empréstimo e das parcelas serão reduzidos proporcionalmente à efetiva averbação’
’ (ID. 10094516).

Doravante, vê-se que a renegociação ocasionou a mudança do número do contrato de empréstimo consignado, eis que a margem consignável disponível da autora fora reduzida ao longo do tempo. Por isso, o valor dos descontos foi modificado e se tornou menor (ID. 10094554). Por outro lado, observa-se que o valor remanescente do refinanciamento fora devidamente pago a cliente (ID. 10094516)

Em casos similares de refinanciamento do empréstimo consignado, a jurisprudência do presente TJE têm compreendido que resta suficientemente comprovado a existência de contratação de refinanciamento de empréstimo consignado quando a instituição financeira apresenta a autorização do cliente de proceder com o refinanciamento e documento que comprova o pagamento do saldo remanescente da operação.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. 1. Desconstituídos os fatos alegados pelo autor, por meio da apresentação do contrato de refinanciamento de dívida e a transferência do valor, resta comprovada a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado. 2. Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do verinire contra factum proprium desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em restituição em dobro dano moral. 4. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art.133, XI, "d", do Regimento Interno (TJPA – Processo nº 0001307-93.2019.8.14.0054 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Julgado em: 18/04/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por idoso alegando desconto indevido em seu benefício previdenciário, com pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira apelada comprovou a regularidade da contratação e se houve abuso de direito na contratação do empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, apresentando o contrato firmado com o apelante e comprovante de transferência do valor refinanciado. 4. O extrato bancário confirma o depósito na conta do apelante, corroborado por registros do INSS sobre o refinanciamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A apresentação de contrato regular e comprovante de transferência pelo réu afasta a alegação de nulidade da relação jurídica em contratos de empréstimo consignado.". (TJPA – Processo nº 0800806-13.2020.8.14.0009 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Julgado em: 24/09/2024).

Logo, através de uma análise detalhada dos autos, percebe-se a legalidade da contratação impugnada. Por isso, inexiste qualquer ato ilícito que enseja reparação material ou moral.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos em inicial.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025